Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017090-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÕES – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Antônio Oltramari Gotardo, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERTA DE BEM À PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA – RECUSA PELA CREDORA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON LINE – PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – DESPROVIMENTO.

A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/1980, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, não tem caráter absoluto e deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

O Embargante alega que o
acórdão

embargado foi omisso, uma vez que não se manifestou sobre o fato de o Juízo singular não ter reaberto o prazo para embargos à execução, após a apresentação de bens à penhora e, também, sobre a alegação de que a Fazenda Pública ter aceitado o bem como garantia, e, posteriormente, sem justificativa plausível, ter recusado exatamente o mesmo bem que havia aceitado como garantia.

A parte Embargada apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postula a rejeição do Recurso, págs. 01/07 (id. 50665480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, da parte de Antônio Oltramari Gotardo, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, também, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso com relação a dois pontos: 1) não apreciou o fato de o Magistrado
a q

uo
não ter reaberto o prazo para embargos à execução, após a apresentação de bens à penhora; 2) não analisou a alegação de que a Fazenda Pública ter aceitado o bem como garantia e, posteriormente, sem justificativa plausível, ter recusado exatamente o mesmo bem que havia aceitado como garantia.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexistem, no
decisum
recorrido, os vícios apontados, uma vez que ficou consignado, no voto vista da Douta Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos que integra o acórdão, que foi, devidamente, intimado para oferecer os embargos, mas permaneceu inerte. Veja-se:

Observa-se do andamento processual, obtido pelo sítio do TJMT, que os autos foram remetidos em carga a Procuradoria-Geral do Estado para recolher a diligência do oficial de justiça a fim de proceder a avaliação e penhora do bem, contudo, em seguida, o Recorrido solicitou a substituição da penhora pela realização de BANCEJUD, que foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Sendo assim, não houve formalização da penhora do bem fornecido pelo Recorrente e, em 2016, foi determinada a realização de bloqueio online, com a penhora do valor de R$ 3.382,06.

Após, em 25/05/2017, o Agravante foi intimado para ofertar embargos, contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Dessa forma, considerando que a primeira garantia oferecida pelo Recorrente não foi devidamente formalizada com o termo de penhora e ele foi intimado para apresentar embargos após a realização de BACENJUD, ainda que de valor insuficiente, resta decorrido o prazo para apresentação da defesa processual, não sendo possível a reabertura do prazo de defesa.

Ademais, é pacífico, na jurisprudência, que a substituição, o reforço ou a diminuição da penhora não reabre o prazo para embargos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL
–
SENTENÇA
–
EXEGESE
–
CRITÉRIOS
–
PENHORA
–
MEDIDAS TENDENTES À DEVOLUÇÃO DO BEM CONSTRITO
–
ADOÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
EXECUÇÃO
–

PENHORA
–
SUBSTITUIÇÃO
–
EMBARGOS DO DEVEDOR
–
PRAZO
–
CONTAGEM.

1. (...).

3.
A substituição, o reforço ou a redução da penhora não implicam a reabertura do prazo para embargar
, uma vez que permanece de pé a primeira constrição efetuada. Precedentes.

4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1149575/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 11/10/2012). (Negritei).

Dessarte, é certo que o acórdão embargado manifestou-se sobre a tese de reabertura do prazo para oferecimento de embargos.

No que tange ao segundo ponto, tido por omisso, também não merece acolhimento, porque ficou expresso no acórdão atacado que a Fazenda Pública pode recusar a oferta de bens a penhora que não observe a ordem de preferência, esposada no artigo 11, da LEF,
in verbis:

No caso em questão, observo que, embora a parte Recorrida tenha aceitado o bem ofertado à penhora, e o juiz tenha determinado a lavratura do respectivo auto de penhora e avaliação, o ato não fora realizado e a Fazenda Pública Estadual recusou o bem, pleiteando a substituição pela penhora
on line
.

A recusa pela Fazenda Pública Estadual é permitida e cabe à parte executada comprovar a necessidade de afastar a ordem de preferência, prevista no artigo 11, da LEF.

Diante de tais considerações, tenho que inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Antônio Oltramari Gotardo, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020